Tribunal: TJSP
Processo: 1025240-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ato administrativo – Nulidade de auto de infração – Vedada distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias nas vias e logradouros públicos – Imputação de multa - Inteligência do art. 26,§1o da Lei Municipal no 14.517/07 – Exceção prevista no §2o do art. 26 da supracitada lei municipal que não se aplica diante da desvirtuação da

Ementa:

Ato administrativo – Nulidade de auto de infração – Vedada distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias nas vias e logradouros públicos – Imputação de multa - Inteligência do art. 26,§1o da Lei Municipal no 14.517/07 – Exceção prevista no §2o do art. 26 da supracitada lei municipal que não se aplica diante da desvirtuação da finalidade prestada pelo jornal – Flagrante cunho publicitário – Direitos constitucionais de livre circulação dos jornais respeitados – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido